Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve inovação recursal; (ii) acórdão foi omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal ocorre quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. A inovação recursal não deve ser conhecida.
4. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: "1. Há inovação recursal quando a parte submete fatos, teses ou pedidos inéditos ao órgão recursal 2. Os embargos de declaração são a via inadequada para rediscutir o julgado”.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0702802-76.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, AgInt 0724373-53.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.1.2021.